Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Processo : 0702343-03.2021.8.07.0007 DESPACHO À apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da dialeticidade, diante da preliminar suscitada em contrarrazões (id. 37632257). Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator